Tribunal: TCU
Processo: 028.621/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3919/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Roberto Eduardo Sobrinho, Prefeito Municipal de Porto Velho/RO nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos, no exercício de 2006. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data de apresentação da prestação de contas, em 2/7/2007 (peça 5) e a emissão do Parecer no 455/2021/DIAFI/COPRA/CGAPC/DIFIN, em 30/4/2021 (peça 8). considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 28-31); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 028.621/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.2. Unidade: Município de Porto Velho/RO. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.